Tribunal: TJBA
Processo: 8024876-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024876-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: LIZANDRA CAROL BRASIL LARCHERT DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JOAO GILBERTO DANTAS OLIVEIRA, AILTON SANTOS ALEXANDRINO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO QUANTUM DEBEATUR, DOS CRITÉRIOS DE LIQUIDAÇÃO, DAS ASTREINTES E DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA AOS CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da sentença homologatória dos cálculos, que sanou erro material relativo ao valor efetivamente bloqueado judicialmente, declarou a compensação judicial entre obrigações recíprocas das partes e determinou a retomada da marcha executiva pelo saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão interlocutória recorrida poderia ser reformada para rediscutir critérios de cálculo, atualização monetária, juros moratórios, honorários advocatícios, astreintes e alegado excesso de execução já abrangidos por sentença homologatória transitada em julgado; (ii) estabelecer se o agravante poderia reabrir a discussão sobre o cumprimento da obrigação de fazer, considerada descumprida na sentença de conhecimento e reiterada na sentença homologatória; (iii) determinar se havia erro na apuração dos valores bloqueados e matéria remanescente quanto à multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença comporta agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, caput, do CPC, quando acarreta reflexo imediato sobre o patrimônio do executado.

A decisão agravada não reabre o mérito da execução, não altera o quantum debeatur e não modifica os critérios de liquidação, pois apenas corrige erro material quanto ao valor bloqueado, declara compensação judicial entre obrigações recíprocas e determina a retomada da execução pelo saldo remanescente.

A sentença homologatória dos cálculos transitou em julgado após intimação regular do executado e ausência de interposição de apelação ou embargos de declaração, o que torna imutável e indiscutível a matéria decidida.

A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pela exequente opera preclusão, impedindo a posterior rediscussão de critérios de atualização monetária, juros moratórios, base de cálculo de honorários advocatícios, natureza das astreintes e alegado excesso de execução.

A rediscussão, em agravo de instrumento contra decisão posterior, de matéria já abrangida pela sentença homologatória dos cálculos viola a coisa julgada, a preclusão e a segurança jurídica, nos termos dos arts. 502, 507 e 508 do CPC.

A alegação de cumprimento da obrigação de fazer não prospera porque a sentença de conhecimento, transitada em julgado, reconheceu que a portabilidade não foi realizada, com base na prova dos autos, especialmente o ofício do Banco do Brasil.

A discussão sobre multa por litigância de má-fé é inócua em relação ao objeto do recurso, pois a decisão saneadora anterior já havia excluído essa verba dos cálculos, e o valor homologado pela sentença transitada em julgado não a contempla.

A alegação de necessidade de apuração integral dos valores bloqueados carece de substrato fático, pois a decisão agravada identificou os bloqueios existentes, totalizando R$ 19.824,64, valor objeto de alvará de levantamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pode ser impugnada por agravo de instrumento quando produz reflexo imediato sobre o patrimônio do executado. 2. A parte não pode rediscutir, em agravo de instrumento contra decisão posterior, critérios de cálculo e matérias alcançadas por sentença homologatória transitada em julgado. 3. A ausência de impugnação específica aos cálculos no momento oportuno opera preclusão e impede a alegação posterior de excesso de execução. 4. A correção de erro material relativo ao valor efetivamente bloqueado não autoriza a reabertura do mérito da execução nem a modificação do quantum debeatur homologado por decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, caput, 502, 507 e 508.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.782.814/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.972.969/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023.